Tribunal: TJBA
Processo: 8030384-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-31
Data de publicação: 2025-08-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8030384-18.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s): CAIO SCHEUNEMANN LONGHI, LUCAS GOMES DE AZEVEDO

AGRAVADO: ELETRODATA ENGENHARIA LTDA e outros (6)

Advogado(s):FABIO PERCEGONI DE ANDRADE, IVO BARI FERREIRA, LORENA BRAGA FERREIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO QUE DEFERIU O PROCESSAMENTO. INSURGÊNCIA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CREDORA. CONSTATAÇÃO PRÉVIA NÃO OBJETO DA DECISÃO AGRAVADA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL
DO RECURSO
. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE CERTIFICADOS DE DEPÓSITO BANCÁRIO. ESSENCIALIDADE DOS RECURSOS PARA ATIVIDADE EMPRESARIAL. CAPITAL DE GIRO IMPRESCINDÍVEL AO SOERGUIMENTO. CRÉDITOS NÃO PERFORMADOS. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Não se conhece do recurso quanto ao pedido de realização de constatação prévia quando tal matéria não foi objeto da decisão agravada, configurando inovação recursal vedada pelo ordenamento jurídico.

2.
A realização da constatação prévia prevista no art. 51-A da Lei nº 11.101/2005 constitui faculdade do juiz, não direito subjetivo da parte, podendo eventuais irregularidades ser apuradas no curso do procedimento recuperacional.

3.
Os recursos financeiros operacionais constituem capital de giro essencial à atividade empresarial, sendo imprescindíveis à aquisição de insumos, pagamento de fornecedores e manutenção da folha de colaboradores.

4.
A essencialidade dos bens para a atividade da recuperanda deve ser aferida pelo juízo recuperacional, competente para exercer o controle dos atos constritivos incidentes sobre o patrimônio da empresa.

5.
A cessão fiduciária de créditos futuros não performados na data do ajuizamento da recuperação judicial não integra as garantias existentes, sujeitando-se aos efeitos do concurso, devendo ser liberados integralmente à devedora.

6.
O deferimento do processamento da recuperação judicial visa à preservação da empresa e sua função social, não justificando interferência baseada em alegações genéricas de irregularidades.

7.
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.

8030384-18.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante

BANCO VOTORANTIM S.A.

e agravados

ELETRODATA ENGENHARIA LTDA.
,
ELETRODATA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
,
GS LOCADORA DE MÁQUINAS S.A.
,
VELOSO PARTICIPAÇÕES LTDA.
,
SADY PARTICIPAÇÕES LTDA.
,
LC LOCADORA DE MÁQUINAS S.A.
,
LLG EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
e dos produtores rurais
LEONARDO VELOSO NERI
e
GIOVANNI SADY COELHO DA ROCHA
.

ACORDAM os Desembargadores da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER
PARCIALMENTE

e
NEGAR
PROVIMENTO
ao
agravo de instrumento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões
, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora